Tribunal: STF
Processo: RE 1443177
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. FORMA DE CÁLCULO DA RMI. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EC Nº 103, DE 2019. ADI Nº 6.279/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul, cujos fundamentos seguem abaixo:



    “(...) a constatação da incapacidade permanente ocorreu em agosto de 2021, momento em que se verificou a incapacidade permanente e em que se deu a implementação dos requisitos necessários, motivo pelo qual o cálculo deve obedecer às disposições da Emenda Constitucional n. 103/2019, de 13/11/2019. 



    Indiscutivelmente, a DIB fixada para cumprimento da ordem de implantação/conversão foi expressamente fixada em agosto de 2021, de modo atrair a incidência das regras posteriores à EC 103/2019, nos termos do art. 26, § 2º, III, da EC n. 103/2019. Nesse sentido: 5064327-56.2020.4.04.7100, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO RS, Relatora ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, julgado em 15/03/2021. 



    Ademais, este colegiado tem aplicado as regras da EC 103/2019, tendo-as como válidas, no cálculo de aposentadoria por incapacidade permanente cuja incapacidade total e permanente tenha surgido somente após a aludida Emenda, ainda que antecedido por incapacidade temporária ou parcial geradora de auxílio por incapacidade temporária anterior e sob regramento constitucional também pretérito. Em princípio, não há na legislação o direito de o segurado optar por receber a prestação anterior, se constatada a mudança do quadro de saúde que se enquadre em requisitos da aposentadoria citada - essa que, por sua vez, seria teoricamente mais vantajosa ao menos no aspecto da maior definitividade.



    (...) 



    Outrossim, essa Turma Recursal entende que a alteração do cálculo da RMI do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente promovida pelo art. 26, §§ 2º e 5º, da EC n 103/2019, não afronta o art. 60, §4º, da Constituição da República, de modo que aplicável a todos os segurados que ficaram inválidos após o início de sua vigência - em situação não decorrente de acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho.



    Além disso, as disposições do art. 26, §§ 2º e 5º, da EC n. 103/2019, também não violam os princípios da razoabilidade, da irredutibilidade do valor dos benefícios e da isonomia. Isso porque os benefícios de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente, ainda que sejam deferidos a partir da mesma moléstia incapacitante, são benefícios distintos e, portanto, podem ser calculados de maneira diversa, a critério da opção política do poder constituinte derivado, o qual pode alterar o regime jurídico da renda mensal inicial do benefício a ser posteriormente deferido. Nessa linha, registro que tal proceder também não viola o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios, o qual se refere ao benefício concretamente percebido pelo segurado no momento da alteração legislativa, porquanto não há direito adquirido ao regime jurídico que estabelece o cálculo da renda mensal inicial.



    (...)



    Assim, deve o cálculo da RMI da aposentadoria por incapacidade permanente ser realizado de acordo com a sistemática de cálculo posterior à vigência da EC n. 103/2019, razão pela qual voto por dar provimento ao recurso da parte ré no ponto.” (e-doc. 12, p. 3-4).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 1º, inc. III, 5º, “caput”, e 194, parágrafo único, incs. II III, IV e V, da Constituição da República. Sustenta que “o entendimento aplicado pela 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul contraria o disposto nos supracitados artigos, porquanto o artigo 26 da Emenda Constitucional n.º 103/2019, que resulta em uma redução de de 40 (quarenta) por cento do valor nominal do benefício por incapacidade permanente anteriormente praticado, viola as garantias constitucionais de dignidade da pessoa humana, irredutibilidade do valor real dos benefícios, proibição de retrocesso, proporcionalidade, razoabilidade, isonomia, uniformidade e equivalência” (e-doc. 14, p. 3). 



    4. Pede “seja o presente recurso extraordinário provido, reformando-se o acórdão e desconstituindo-se o acórdão do evento Evento65 do processo de origem n.º 5068530-27.2021.4.04.7100, para fins de efetuar o cálculo da RMI da aposentadoria por incapacidade permanente da recorrente, considerando no período básico de cálculo, todo o lapso durante o qual o segurado esteve em gozo de auxílio por incapacidade temporária (ou, o então, auxílio-doença), desde 04/03/2016, dando interpretação conforme ao artigo 29,§5º, da Lei n. 8.213/1991, nos termos da fundamentação, reconhecendo-se a inconstitucionalidade do artigo 26, §2º e 5º, da Emenda Constitucional n.º 103/2019 pela afronta aos artigos 1º, III, 5º, caput e 194, parágrafo único, II III, IV e V, todos da Constituição Federal” (e-doc. 14, p. 15).



    5. A matéria está abrangida pela ADI nº 6.279/DF, sob a relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, cuja finalização do julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    6. Nesse sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.454.708/RS, de minha relatoria, j. 18/09/2023, p. 19/09/2023; RE nº 1.452.701/TO, de minha relatoria, j. 05/09/2023, p. 06/09/2023; RE nº 1.440.396/SC, de minha relatoria, j. 18/07/2023, p. 19/07/2023; RE nº 1.434.789/RS, de minha relatoria, j. 18/07/2023, p. 19/07/2023; RE nº 1.457.952/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/10/2023, p. 17/10/2023; RE nº 1.457.953/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/10/2023, p. 10/10/2023; RE nº 1.457.583/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/09/2023, p. 04/10/2023; RE nº 1.443.490/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/08/2023, p. 02/08/2023; ARE nº 1.436.239/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09/06/2023, p. 13/06/2023; e RE nº 1.448.919/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/08/2023, p. 08/08/2023.



    7. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à 2ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul para aguardar o julgamento da ADI nº 6.279/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator